Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei.

2. É ônus do devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. Não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada, mostra-se possível a constrição judicial.

4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.